Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-42.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701228-42.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIODORO ADAILSO DA CUNHA SOUZA APELADO: MARIA VAILCE ALVES MAIA D E C I S Ã O Consoante decisão de ID 26962579, a apelação cível interposta pelo autor Eliodoro Adailso da Cunha Souza não foi conhecida por vício de irregularidade formal, porquanto, intimado para recolher o preparo em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo conferido para tanto (ID 26906353). Ao ID 27032179, o apelante requer a reconsideração da decisão sob a alegação de que sua única patrona constituída nos autos esteve impedida de exercer o múnus que lhe fora conferido, por motivos de saúde (retirada de vários nódulos nos seios, no dia 16/06/2021). Na oportunidade, acosta os comprovantes do recolhimento em dobro do preparo e atestado médico que comprova a debilidade da causídica. Decido. Para a admissibilidade do recurso de apelação, é imprescindível a reunião dos pressupostos extrínsecos, entre os quais figura o preparo, que consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso. Assim, deve ser ressaltado que, além de pagar o preparo previamente, a parte deve comprovar o seu recolhimento no momento da apresentação do recurso, conforme dicção do artigo 1.007 do NCPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Vale registrar que a nova legislação processual civil, com esteio nos fundamentos modernos abrigados no direito fundamental ao acesso à justiça e à instrumentalidade do processo, prevê a regularização no caso de insuficiência ou mesmo inexistência de preparo, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor, senão, confira-se: Art. 1.007. (...) §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em atenção às referidas regras processuais, foi oportunizado ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sendo o referido despacho disponibilizado em 21/06/2021 e publicado no dia 22/06/2021 (ID 26539663). Portanto, considerando a contagem dos prazos processuais de acordo com o CPC, ou seja, em dias úteis, tem-se que referido prazo se findou em 29/06/2021. Observa-se, entretanto, que o apelante apresentou o comprovante de recolhimento em 05/07/2021, ou seja, depois de ultrapassado aludido prazo, o que culminou no não conhecimento do recurso (ID 26962579). Na oportunidade, requer a reconsideração da referida decisão, ao argumento de que sua única patrona esteve impedida de recolhê-lo, no prazo assinalado, por motivos de saúde. Nada obstante, seus fundamentos não mitigam ou infirmam o entendimento exarado por esta Relatoria. Isso porque, em que pese a causídica Helen Nascimento da Silva, OAB/DF 41.691, de fato, seja a única procuradora do apelante, da análise da documentação de ID 27033755, verifica tratar-se tal documento de atestado médico emitido por cirurgião plástico, do qual infere-se que o procedimento cirúrgico ao qual restou submetida, não necessariamente se deu por “motivo de força maior”. O médico, Dr. Ricardo Mesquita, CRM 19584/DF, atestou que a cirurgia operou “com a finalidade de corrigir excesso de pele, queda e possíveis complicações decorrentes do peso da mama e impactos na sua coluna”, não tendo mencionado, aliás, “retirada de vários nódulos nos seios”, consoante asseverado pelo apelante. Caberia, pois, à patrona, nesse caso, em que já se vislumbrava a possibilidade de submeter-se a procedimento cirúrgico, considerando que não resta comprovado nos autos ter o mesmo sido realizado em caráter de urgência, programar-se quanto à prática dos atos aos quais lhe cabe executar, transferindo, tal encargo, por exemplo, à pessoa de sua confiança. Não há como se desconsiderar, ademais, que na data da interposição do apelo (ID 26343420 – 05/04/2021), quando a parte deve comprovar o recolhimento do preparo, a causídica não se encontrava no período de licença médica, que teve início em 16/06/2021 (ID 27033755), não podendo, agora, a mesma beneficiar-se de sua própria desídia, em não tê-lo comprovado no momento oportuno. Nessa perspectiva, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo hígida a decisão (ID 26962579) de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora